Tribunal: TJDFT
Processo: 0706723-60.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706723-60.2021.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THAIS LEAL ROCHA APELADO: CELY MARIA LEAL D E S P A C H O Em análise dos autos, verifica-se a existência da Ação de Usucapião no 0705778-73.2021.8.07.0010 em face do mesmo imóvel que já foi sentenciada em face da qual houve apelação e aguarda envio dos autos à Instância Revisora. Considerando a possível prejudicialidade do julgamento apartado dessas duas ações, necessário aguardar o segundo apelo para que sejam julgados de forma conjunta a fim de evitar decisões conflitantes. Assim, à Secretaria para aguardar a citada ação e enviá-la a conclusão de forma conjunta. Brasília, 18 de agosto de 2022 13:13:23. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador